Tribunal: TJPA
Processo: 0002984-53.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002984-53.2020.8.14.0401

APELANTE: DJALMA GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal. apelação criminal. homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. imprudência comprovada. materialidade e autoria evidenciadas. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos delitos de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (arts. 302 e 303 do CTB), em concurso material, em razão de acidente de trânsito ocorrido após manobra irregular em cruzamento sinalizado, que resultou na morte de uma passageira e em lesões em uma criança transportada na garupa. Sentença fixou pena de 2 anos e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir por 1 ano e 4 meses.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação penal pela prática de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, diante da alegação de fragilidade probatória pela defesa e invocação do princípio do in dubio pro reo.

iii. razões de decidir

3. Materialidade dos delitos comprovada pelos exames necroscópico e de corpo de delito.

4. Autoria e culpa demonstradas por provas testemunhais consistentes e confissão extrajudicial do acusado, que admitiu ter realizado manobra indevida ao avançar sinal vermelho, provocando a colisão.

5. Ausência de exame de alcoolemia ou laudo técnico de imagens não compromete a validade da condenação, diante da suficiência da prova oral e documental constante nos autos.

6. Manutenção da sentença condenatória diante da imprudência na condução do veículo e do nexo de causalidade entre a manobra irregular e o resultado lesivo.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. É admissível a condenação por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor quando comprovada, por meio de prova testemunhal coesa e confissão extrajudicial, a imprudência do condutor ao realizar manobra indevida em cruzamento sinalizado, sendo desnecessária a prova técnica complementar diante da suficiência do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 302 e 303; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 402.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., j. 15.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso do réu, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal interposta por DJALMA GOMES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no
art. 302, (homicídio culposo na direção de veículo automotor
), em relação a vítima Sônia do Rosário Barroso de Sousa, e no
art. 303,
caput
(lesão corporal culposa) em relação a vítima Kauã Gabriel de Souza Garcia, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor
(sentença ID 25572048).

Narra a denúncia (ID 25571994):

“Consta nos autos do inquérito policial anexado que no dia 07 de dezembro de 2019, por volta de 19h30min, o ora denunciado conduzia com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool uma motocicleta HONDA/BROS NXR 160, placa QVG9029, de cor branca, pela Av. Pedro Álvares Cabral, no Bairro Telégrafo, e, ao realizar manobra proibida, provocou a colisão da motocicleta com o veículo Taxi, FIAT SIENA, placa QEZ2286. O denunciado levava na garupa da motocicleta SÔNIA DO ROSÁRIO BARROSO DE SOUSA, de 50 anos de idade, que veio a óbito no local e a criança KAUÃ GABRIEL DE SOUZA GARCIA, de 11 anos de idade, que sofreu lesões corporais, conforme laudo de exame necroscópico de Id. 55055821 – pp. 23-24 e documentos constates no Id. 55055818 – pp. 9-11.

ADIVALDO SANTANA COSTA PENA DE MORAES, condutor do veículo Taxi, relatou à autoridade policial que trafegava pela Av. Pedro Álvares Cabral, no sentido Doca, quando no cruzamento da Trav. Djalma Dutra, o denunciado fez uma conversão proibida, pois trafegava pela Av. Pedro Álvares Cabral, sentido Rod. Arthur Bernardes, quando tentou entrar na Trav. Djalma Dutra, sentido Curro Velho, e houve a colisão, tendo a frente de seu veículo Taxi atingido a motocicleta. Ressaltou que o sinal estava verde para a sua passagem pelo cruzamento. Informou que o denunciado, assim como as duas vítimas que ele levava na garupa da motocicleta não usavam capacete. Por fim, disse que soube por terceiros que conhecem o denunciado que este andava embriagado de forma contumaz.

ANDRÉ DE SOUSA PEREIRA, filho da vítima SÔNIA, informou à autoridade policial acerca da suspeita do denunciado ter ingerido bebida alcoólica antes do fato, pois, segundo a assistente social do Hospital Metropolitano, ele exalava odor etílico quando foi atendido. Outrossim, a testemunha LEONARDO CATETE RODRIGUES estava no local do acidente e escutou comentários de que o denunciado estaria alcoolizado.

Interrogado, o denunciado disse que trabalha como mototaxista e no dia do fato estava levando a vítima SÔNIA, que era sua amiga, e uma criança. No cruzamento da Av. Pedro Álvares com a Trav. Djalma Dutra visualizou o semáforo fechado para ele e aberto para quem trafega no sentido contrário. Com o objetivo de atender a sua passageira que estava atrasada, tentou atravessar a Av. Pedro Álvares Cabral, para acessar a Trav. Djalma Dutra no sentido Curro Velho, local no qual a passageira iria ficar. Afirmou que naquela data havia ingerido três latas e meia de cerveja. Por fim, admitiu ter avançado o sinal vermelho e se declarou arrependido.”

Em
razões recursais
(ID 28865837) a defesa invoca a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e pugna pela
absolvição do apelante.
Para tanto, alegada ausência de provas cabais quanto à culpa penal do recorrente, ressaltando
ausência de exame de alcoolemia ou laudo técnico que comprove a embriaguez alegada
, bem como ausência de perícia nas supostas imagens de vídeo mencionadas e, ainda, testemunhas sem observação direta da dinâmica do acidente.

Em
contrarrazões
(ID 28865840), o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
se manifesta pelo
“
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso de Apelação, nos termos consignados linhas ao norte.”
(Textual) (ID 28975173)

É o relatório. Sem revisão. Pena de detenção.

À inclusão em Pauta de julgamento de Plenário virtual.

VOTO

De início, verifico que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e, assim, deve ser conhecido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
DJALMA GOMES DA SILVA,
em face da sentença que o condenou pela prática dos delitos previstos nos
arts. 302,
caput
, e 303,
caput,
ambos da Lei nº 9.503/97
, por fatos ocorridos em 07/12/2019, que resultaram na
morte de SÔNIA DO ROSÁRIO BARROSO DE SOUSA
e em
lesões corporais no menor KAUÃ GABRIEL DE SOUZA GARCIA
, de 11 anos de idade.

A pena foi fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses
.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela
absolvição do apelante
pela prevalência do
princípio do
in dubio pro reo,
asseverando
ausência de prova direta e robusta
da culpa penal do recorrente, bem como que
não houve produção de prova técnica sobre embriaguez ou imagens do acidente
, somado ao fato de que os depoimentos foram prestados por pessoas que
não presenciaram diretamente o acidente
. Por outro lado, enfatiza que a
mera condução sem habilitação
(caso fosse comprovada) não poderia, por si só, embasar o juízo de culpa, e que o conjunto probatório é
frágil e inconclusivo.

Antes de mais, insta frisar que, diferentemente do que a defesa insinua,
a sentença não reconheceu como presentes as causas de aumento previstas no §1º do art. 302 do CTB
, isto é,
não se aplicou agravamento pela influência de álcool,
nem tampouco reconheceu a
falta de habilitação
, bem como a
pena imposta não foi fixada em

“03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena de reclusão pela prática dos crimes previstos nos artigos 302, § 1º, inciso I (homicídio culposo qualificado pela influência de álcool e ausência de habilitação), e 303, caput (lesão corporal culposa), ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), em concurso formal.”
(trecho retirado das razões de apelação).

Portanto, com base no que restou
efetivamente apurado nos autos
, a condenação limitou-se à prática dos crimes de
Homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB)
, bem como
Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, caput, do CTB)
, em concurso material de crimes.

A materialidade delitiva foi
devidamente comprovada
pelos autos, por meio do
laudo de exame necroscópico
da vítima SÔNIA DO ROSÁRIO, que confirmou o óbito por politraumatismo (ID 25571986), além do
exame de corpo de delito
da criança, que confirmou a existência de
lesões corporais graves
, com relato posterior de sequelas funcionais, como
dificuldade para caminhar
.

Quanto
à autoria
e à culpa, o conjunto probatório se revela
suficientemente denso e harmônico
para embasar o édito condenatório, mesmo na ausência de prova técnica de alcoolemia ou da juntada das imagens de vídeo mencionadas no inquérito.

O depoimento do
condutor do táxi envolvido no acidente, ADIVALDO SANTANA COSTA PENA MORAES
, é claro e direto:

“Que é condutor do táxi envolvido no acidente do caso em tela; que estava com uma cliente da associação fazendo o seu trajeto costumeiro até próximo a praça Amazonia, por volta das 7 horas da manhã; que quando estava indo ao sentido Ver-o-Peso, pela avenida Pedro Alvares Cabral sentido Doca, um ônibus lhe pediu passagem para entrar para a faixa esquerda da pista; que não estava em alta velocidade e deu preferência para o transporte público; que continuou sua viagem na faixa do meio; que em certo momento, quando foi em sentido ao cruzamento da avenida Djalma Dutra, sentiu um impacto em seu veículo; que desceu do carro para verificar o ocorrido e verificou uma motocicleta próximo ao seu veículo; que uma viatura da polícia já se encontrava no local; que solicitaram o socorro de forma célere; que viu o motorista da motocicleta, uma mulher e uma criança no local do acidente; que não tem certeza a respeito da indagação se alguma das pessoas que estavam na motocicleta usavam capacete no momento do fato; que momentos após chegou um advogado, informando que estava prestando defesa a vítima, a sua procura, indagando quem era o taxista responsável pelo acidente; que o filho da vítima e outros populares afirmaram que o motorista do táxi, no caso si próprio, não teriam tido nenhum tipo de envolvimento que pudesse ter ocasionado o acidente; que as imagens fornecidas pela câmera do CIOP presentes no inquérito policial descartam seu envolvimento com o acidente; que não sabe em qual sentido o denunciado estava seguindo pois um ônibus empatava sua visão;
que o sinal estava verde, possibilitando seu prosseguimento na viagem
; que perguntou ao denunciado se este estava consciente no momento do acidente; que não pode afirmar que o denunciado estava embriagado no momento do acidente; que o advogado presente teria lhe informado que o denunciado seria encaminhado para realização do exame de dosagem alcoólica; que não se recorda de ter escutado comentários a respeito do denunciado estar embriagado. ".

Esse relato é de extrema relevância, pois
isenta o motorista do táxi de qualquer interferência no acidente
, o que afasta tese de culpa concorrente ou exclusiva de terceiro. Por outro lado, reforça a
versão de que o motociclista (réu) realizou manobra irregular
, invadindo cruzamento sinalizado.

Além disso, o informante
ANDRÉ DE SOUSA PEREIRA
, filho da vítima fatal, foi incisivo:

"

que estava próximo ao local do acidente no dia dos fatos; que nesse dia haveria uma apresentação escolar de sua sobrinha, motivo pelo qual sua mãe solicitou o serviço de transporte do acusado; que no momento em que chegou pode visualizar sua mãe ao chão, ao lado do denunciado que estava sendo socorrido, e que seu primo já se encontrava na maca, seguindo para dentro da ambulância; que segundo populares que presenciaram o ocorrido, o denunciado teria realizado uma conversão proibida, pois estava no sentido Ver-o-Peso para o entroncamento e desejava realizar a conversão para a esquerda, para ingressar na Djalma Dutra; que o denunciado é mototaxista; que sua mãe solicitou a corrida saindo do bairro Guamá; que segundo a pessoa que socorreu sua mãe, esta e o denunciado estavam utilizando capacete no momento do ocorrido; que quando chegou ao local nenhum dos envolvidos estava utilizando capacete; que seu primo ainda apresenta sequelas decorrentes do acidente; que a assistente social do hospital metropolitano comentou que o denunciado poderia estar sob efeitos da ingestão de bebida alcoólica; que não sabe dizer se o denunciado tinha algum grau de amizade com a sua mãe.".

O testemunho é reforçado pela informante
KADINEI RIBEIRO DE SOUZA
, irmã da vítima fatal e mãe da vítima menor:

"[...] lhe informaram que o denunciado teria errado o retorno que deveria realizar; [...] que seu filho (então com 11 anos) relatou que o denunciado queria seguir direto para a avenida Djalma Dutra, sem realizar o devido retorno".

O próprio
acusado
Djalma Gomes da Silva
, ainda que tenha feito uso do
direito ao silêncio em juízo
,
confessou na fase policial
que, para atender à passageira que estaria atrasada,
avançou o sinal vermelho e tentou cruzar a via transversal
, reconhecendo que realizou a manobra de forma indevida, veja-se:

“Que trabalha como mototaxista há aproximadamente 14 anos, sendo que já envolveu em dois acidentes de trânsito sem gravidade. Na data do dia 07/12/2019, por volta 19h30, encontrava-se conduzindo sua motocicleta (BROS, NA COR BRANCA, PLACA QGV-9029), levando na garupa a passageira, a senhora SONIA DO ROSÁRIO, que era sua amiga, a qual estava com uma criança de aproximadamente 11 anos e quando chegou no cruzamento da Av. Pedro Alvares Cabral com a Travessa Djalma
, visualizou o semáforo fechado para o depoente e, aberto para quem vinha no sentido contrário para a Djalma Dutra.

Ressaltou que, para atender a sua passageira que estava atrasada, tentou atravessar a av. Pedro Alvares Cabral para a Travessa Djalma Dutra, no sentido do Curro Velho, local em que sua passageira iria ficar, instante em que foi surpreendido com a colisão com um automóvel, que vinha pela Avenida Pedro Alvares Cabral
. Na referida data, afirma ter ingerido três latas e meia de cerveja e assume ter avançado o sinal.

Sente-se muito arrependido pela morte de sua amiga SÔNIA DO ROSARIO, inclusive externa que preferia ter ele perdido a vida, no lugar dela. Permaneceu hospitalizado por 40 dias no hospital Metropolitano, tendo recebido alta na data de 17/01/2020; todavia retornará parta este hospital no dia 29/01/2020, onde será submetido a outra cirurgia.”
(ID25571987).

Diante de todo o apanhado de provas, entendo importante destacar que,
a despeito da ausência de laudo pericial sobre as imagens ou mesmo de teste de alcoolemia
, tais elementos
não eram indispensáveis à tipificação culposa reconhecida
, sendo suficiente a
demonstração da imprudência objetiva na conduta do réu
.

A sentença foi precisa ao concluir que:

“resta provada pelas provas periciais e pelos depoimentos colhidos que houve por parte do acusado uma conduta humana de forma voluntária, já que este conduzia a motocicleta no momento dos fatos, com a inobservância do seu dever de cuidado

objetivo, manifestada pela imprudência em sua conduta, já que realizava manobra não permitida na via, resultando na colisão da motocicleta com o veículo automotor.”

A culpa penal, na forma de
imprudência,
restou bem delineada, já que o réu
transportava duas pessoas na garupa (incluindo uma criança)
, executou
manobra não permitida em cruzamento sinalizado
, e agiu com
desatenção ao risco previsível e evitável
, o que levou à colisão e às suas trágicas consequências.

Por outro lado, a D. Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja,
em seu parecer,
não apenas refutou a alegada fragilidade da prova
, como reconheceu que
todos os elementos típicos se encontram devidamente preenchidos
, veja-se:

“Sendo assim, mediante a inobservância de um dever de cuidado por parte do apelante, resultando em consequências graves às vítimas (homicídio em uma e lesão corporal em outra), é que esta Procuradora de Justiça entende pela manutenção da condenação nos termos consignados”.

Antes, já havia ressaltado:

“A materialidade do delito está plenamente demonstrada [...] Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e harmonioso. Os depoimentos do outro condutor envolvido no acidente e informantes são convergentes e indicam os crimes praticados pelo réu”.

Nesse sentido, colaciono julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 302, CAPUT, DO CTB – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - NÃO VERIFICADO - CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – EXCESSO DE VELOCIDADE – COLISÃO TRASEIRA – SUPOSTA CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE – INCÊNDIO DO VEÍCULO – POLITRAUMATISMOS E CARBONIZAÇÃO DAS VÍTIMAS – NEXO CAUSAL MANTIDO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – REJEITADA - CABIMENTO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Da análise das provas, observa-se que há elementos suficientes para a manutenção do decreto condenatório, no sentido de que o apelante agiu com culpa, pois faltou com o dever de cuidado objetivo necessário emanado do ordenamento jurídico vigente, provocando a morte e lesão corporal das vítimas.

II. Nos delitos de trânsito, a conduta negligente, decorrente da inobservância do dever de cuidado objetivo que ocasione o resultado morte, enseja a responsabilidade penal por homicídio culposo.

III. De acordo com a teoria da equivalência dos antecedentes causais, a colisão traseira é indiscutivelmente uma causa necessária para o incêndio e as mortes subsequentes. Cada evento que se seguiu à colisão, incluindo o incêndio e o politraumatismo, são condições sine qua non para o resultado trágico. A tentativa de isolar o incêndio como uma causa independente do resultado não se sustenta, pois a colisão inicial é a causa raiz de toda a cadeia de eventos. Ou seja, a conduta do autor está intimamente ligada ao resultado "morte", não se vislumbrando causa superveniente relativamente independente que, por si só, tenha sido responsável por tal alcance. IV. O caso concreto não autoriza o benefício em questão, pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a possibilidade de aplicação retroativa do instituto previsto no art. 28-A, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia, situação não verificada na espécie, uma vez que o recebimento da denúncia se deu em 02 de maio de 2019. V. Com o parecer, recurso improvido. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00420885020178120001 Campo Grande, Relator.: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 27/09/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2024)”

Assim, inviável se acolher o pedido de absolvição formulado pela defesa. Isso porque, como se viu, a autoria é certa, a culpa é evidente, e a dinâmica dos fatos está suficientemente esclarecida. Ainda que ausentes laudos complementares (como de alcoolemia ou perícia de vídeo), a
solidez dos relatos testemunhais e da confissão extrajudicial
formam
conjunto probatório coeso
, com elementos
quantitativa e qualitativamente suficientes
para a condenação.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao recurso de DJALMA GOMES DA SILVA
, mantendo
íntegra a sentença condenatória
que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts.
302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro
, ambos na forma
culposa
, em concurso material de crimes, ao cumprimento da
pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, além de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor
.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025